Tribunal: CARF
Processo: 16682.720342/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720342/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.056 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2024
Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
CSLL.
ESTIMATIVAS.
BALANCETES
MENSAIS.
PAGAMENTOS/DEPÓSITOS
A
MAIOR.
SUSPENSÃO
DO
RECOLHIMENTO. AJUSTE AO FINAL DO ANO-CALENDÁRIO.
Balancetes de suspensão ou redução somente produzirão efeitos para
determinação da parcela do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o
lucro devidos no decorrer do ano-calendário, quando se encerra a apuração do
tributo.
Eventual apuração de "excesso" de tributo pago/depositado com base em
balancete de suspensão ou redução não converte a estimativa anterior em
pagamento a maior, mas somente autoriza a suspensão do recolhimento da
estimativa apurada em seguida e, caso persista a situação credora em favor do
contribuinte ao final do período de apuração, converter-se-á o valor pago a
maior em saldo negativo do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-75.837, de 24
de janeiro de 2018, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720342/2014-61
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Auto de Infração (fls. 231/238) que constituiu
crédito tributário relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao ano-
calendário de 2011, em decorrência da constatação de dedução indevida no ajuste anual de
estimativas não pagas. Além disso, foram exigidas multas isoladas pela falta de recolhimento de
estimativas da referida contribuição nos períodos de fevereiro e março de 2011.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 218/230, esclarece-se que a
autuação tratada nestes autos decorre de análise realizada no âmbito do processo administrativo
no 16682.720524/2011-90, na qual se constatou que o sujeito passivo declarou, em Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), créditos tributários suspensos por depósitos
judiciais e medida liminar em mandado de segurança (Processo no 2008.51.01.014405-2, em
trâmite na 28a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro). Ali, teria sido verificado que
os depósitos judicial efetuados pelo sujeito passivo seriam insuficientes para a suspensão dos
valores devidos a título de estimativa de CSLL nos citados períodos de fevereiro e março de
2011.
No procedimento fiscal que resultou no lançamento de ofício ora sob análise,
teriam sido utilizados todos os saldos de depósitos judiciais efetuados a maior pelo sujeito
passivo, resultando na redução do valor não extinto, mas, ainda assim, com a constatação de
saldos devedores nos referidos períodos, nos montantes, respectivamente, de R$ 324.993,25 e R$
893.986,13. Houve, então, a exigência da multa isolada prevista no art. 44, inciso II, alínea b, da
Lei no 9.430, de 1996, quanto às parcelas de estimativas não recolhidas.
A par disso, tendo em vista que o sujeito passivo havia considerado os valores das
estimativas não suspensas/extintas na apuração de CSLL realizada ao final do ano-calendário de
2011, os valores correspondentes foram glosados, com a exigência do tributo equivalente, no
importe de R$ 1.046.192,53, acrescido da multa de ofício de 75% (setenta e cinco por cento).
Após a ciência da citada autuação, foi apresentada a Impugnação de fls. 252/263,
na qual a Recorrente alegou o cometimento de erro na imputação realizada pela autoridade fiscal,
já que teria ignorado o fato de que, com base nos arts. 35 e 57 da Lei no 8.981, de 1995, teria
ocorrido suspensão na realização de depósitos judiciais quando seus somatórios ultrapassaram os
valores apurados com base em balancetes mensais.
Sustentou, então, que
[...] ao longo do período de julho de 2008 a dezembro de 2011, os somatórios dos
depósitos judiciais efetuados mensalmente pela IMPUGNANTE eram sempre iguais ou
maiores que os somatórios das parcelas das CSLL controvertidas, apuradas
mensalmente e, maiores ainda do que os créditos tributários relativos a essa
contribuição apurados nas DIPJ dos anos-calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011 (vide
colunas 2 e 4 da Planilha datada de 14.10.2013 fornecida à Autuante no curso da
Fiscalização) não há dúvida de que a exigibilidade daqueles créditos tributários estava
suspensa por força do disposto no inciso II do artigo 151 do Código Tributário
Nacional, ou seja, por depósitos judiciais dos seus montantes integrais.
Pugnou, deste modo, pelo cancelamento integral do lançamento.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

Na decisão de primeira instância (fls. 286/293), a alegação do sujeito passivo foi
rebatida, a partir dos seguintes fundamentos:
Em primeiro lugar, os balancetes devem seguir as formalidades legalmente previstas, e
sua regular escrituração culmina nos efeitos na apuração do tributo a pagar, ou seja, no
saldo a ser recolhido declarado em DCTF.
Em segundo lugar, os saldos apurados se esgotam no final do período de apuração, ou
seja, ao final de cada ano calendário, momento em que se efetua o ajuste anual e se
apura saldo a pagar ou saldo negativo, o qual poderá ser compensado conforme previsão
legal e dentro dos instrumentos previstos para tanto (PER/DCOMP).
Nesta esteira, não está o contribuinte, de forma alguma, isento da apuração mensal e, no
caso de saldo em seu favor, tal evento refletirá em suas obrigações acessórias.
No caso, a fiscalização se utilizou exatamente das obrigações acessórias entregues pelo
contribuinte, confrontadas com dados de pagamentos confirmados nos sistemas de
arrecadação, para apuração dos saldos a maior. Nisto, somente se vislumbra excesso nas
situações em que a contribuição apurada para o mês e declarada em DCTF foi inferior
ao montante pago, compensado e depositado.
Tais situações foram discriminadas e consideradas, conforme TVF e tabelas em anexo,
parte integrante do Auto de Infração, e os saldos em favor do contribuinte foram
alocados nas faltas apuradas. Após tais alocações foi que se concluiu pelos saldos
devedores objetos da autuação.
Para o ano calendário 2008, ambas as planilhas (contribuinte e fiscalização) apontam
um saldo em favor do contribuinte no valor de R$ 62.732,62, o qual foi imputado ao
valor devido em fevereiro de 2011.
Da mesma forma, ambas as planilhas se confirmam até o mês de junho de 2009, quando
o contribuinte iniciou a considerar como pagamento a maior os depósitos das
antecipações de meses anteriores, especificamente naqueles em que a CSLL
apurada foi maior que a calculada nos balancetes de suspensão ou redução
seguintes. Ou seja, ao verificar contribuição devida em valor inferior às antecipações
pagas/depositadas, considerou a diferença como crédito passível de apropriação.
[...]
Neste quesito, a apuração de "excesso" de tributo pago em balancete de suspensão ou
redução não converte a estimativa anterior em pagamento a maior, e, caso persista a
situação credora em favor do contribuinte ao final do período de apuração, converter se-
á em saldo negativo do período. A estimativa apurada deve ser quitada e não é alterada
se nos meses seguintes caso o valor já antecipado seja superior ao devido no mês -
situação em que ocorre a suspensão do pagamento.
A redução prevista na legislação se refere à "compensação" facultada pela elaboração
do balanço ou balancete, na qual se reduz o montante a recolher a título de estimativa
quando houver antecipação que supra parcialmente o devido, paga em meses anteriores
do exercício.
[...]
Conforme já confrontado, nem a apuração do balancete mensal nem o ajuste anual
possuem o condão de liberar parte dos depósitos efetuados, estando estes
comprometidos com a quitação de cada estimativa. A cada ajuste, de igual forma, não se
autoriza o reconhecimento de excesso de depósitos a título de antecipação da CSLL
devida, estando o contribuinte sujeito às regras de tratamento do ajuste anual. Efetuado
o ajuste, eventual saldo em seu favor tem natureza autônoma e regramento próprio.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

Não assiste, portanto, razão ao impugnante, considerando que a apuração da CSLL,
incluindo os balanços de suspensão e redução, conforme declarados em DIPJ, foram
considerados na elaboração dos cálculos pela fiscalização, transportando para os
períodos seguintes em aberto eventuais saldos de depósito efetivamente a maior.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
CSLL. BALANCETES DE SUSPENSÃO OU REDUÇÃO.
Balancetes de suspensão ou redução somente produzirão efeitos para determinação da
parcela do Imposto de Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer
do ano-calendário, quando se encerra a apuração do tributo. Eventual apuração de
"excesso" de tributo pago em balancete de suspensão ou redução não converte a
estimativa anterior em pagamento a maior, mas somente autoriza a suspensão do
recolhimento da estimativa apurada em seguida e, caso persista a situação credora em
favor do contribuinte ao final do período de apuração, converter-se-á em saldo negativo
do período.
Após ser cientificado, o sujeito passivo apresentou o Recurso Voluntário de fls.
300/313 no qual, em síntese, reitera o teor da peça impugnatória. Acresce, ao final, irresignação
contra a conclusão dos julgadores a quo no sentido de que “os saldos de depósitos apurados a
maior se esgotam no final de cada período de apuração”. Para tanto, invoca o teor da Solução de
Consulta Cosit no 142, de 2016; Representação emanada no processo administrativo no
19740.000463/2008-00; e decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 5a Região.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 05 de fevereiro de 2018 (fls. 296/297), e interpôs o seu recurso, em 05 de março
do mesmo ano (fl. 298), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 43, inciso II, do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Conforme relatado, a controvérsia posta nos autos diz respeito à (in)suficiência de
depósitos judiciais realizados pela Recorrente para suspender a exigibilidade de valores devidos
a título de estimativa de CSLL. Notadamente, tanto no procedimento adotado pela autoridade
fiscal quanto nas alegações de defesa do sujeito passivo, são considerados excesso de depósitos
judiciais realizados em alguns períodos de apuração para a imputação a estimativas devidas em
períodos posteriores.
O tema do aproveitamento de excesso de depósitos judiciais, tal qual invocado
pela Recorrente, foi objeto da Solução de Consulta Cosit no 142, de 2016, que, por sua vez, se
embasou na anterior Solução de Consulta Interna Cosit no 27, de 2005.
Em resumo, eis as conclusões emanadas da Cosit:
a) o depósito judicial em pecúnia cujo valor corresponde ao montante integral do crédito
tributário controvertido suspende a exigibilidade deste;
b) constatada a existência de depósitos judiciais em excesso (assim entendido o
montante de depósitos judiciais que ultrapassar o valor necessário para suspender a
exigibilidade do crédito tributário controvertido), o levantamento do referido excesso
antes do final da lide, a pedido do depositante, depende de autorização do Juízo
competente;
c) havendo montante excedente depositado, poderá este ser utilizado para suspensão de
outro crédito até o seu valor desde que referente ao mesmo depositante e à mesma ação
judicial; e
d) os excessos de depósitos judiciais não podem ser compensados com tributos devidos
pelo sujeito passivo.
Transcrevendo-se trechos da Solução de Consulta Interna Cosit no 27, de 2005,
assim é fundamentada a posição da Administração Tributária, inclusive, quanto aos depósitos
judiciais para suspender as estimativas mensais de IRPJ/CSLL:
(...)
10. Inicialmente cabe realizar um breve estudo sobre a legislação que versa sobre o
depósito judicial, uma das modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, com vistas à construção do melhor entendimento sobre a matéria.
11. O CTN trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário no art. 151,
conforme abaixo transcrito:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
II - o depósito do seu montante integral;
(...)
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

12. A Lei no 9.703, editada em 17 de novembro de 1998, trata de depósitos judiciais e
extrajudiciais de tributos e contribuições. Para o estudo da situação apresentada pela
SRRF01/Disit, cabe transcrever o disposto no art. 1o da referida Lei:
Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes
a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados
na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais - DARF, específico para essa finalidade.
(...)
§ 2o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a
Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer
formalidade, no mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e das
contribuições federais.
§ 3o Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito
extrajudicial, da autoridade administrativa competente, o valor do depósito,
após o encerramento da lide ou do processo litigioso, será:
(...)
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se
tratar de sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional.
(...) (grifou-se)
13. Pelas transcrições acima efetuadas verifica-se que a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário se dá pelo depósito correspondente ao montante integral do débito
(tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios) e que este é realizado na
Caixa Econômica Federal e repassado, no mesmo prazo fixado para recolhimento dos
tributos e das contribuições federais, para a Conta Única do Tesouro Nacional.
14. O CTN e a Lei no 9.703, de 1998, não dispõem sobre depósitos efetuados em
montante superior ao crédito tributário e tampouco sobre a possibilidade da utilização
do excedente para quitação de créditos futuros.
15. No âmbito da Receita Federal do Brasil, verifica-se que a Instrução Normativa (IN)
SRF no 421, de 10 de maio de 2004, que dispõe sobre os depósitos judiciais e
extrajudiciais, igualmente não trata da possibilidade do aproveitamento de excedentes
de depósito judicial realizado.
16. Tendo em vista a ausência de dispositivos na legislação que versem sobre o tema,
deve-se recorrer a métodos de integração da legislação tributária de acordo com o art.
108 do CTN, sem olvidar o disposto no art. 111 do mesmo código, abaixo transcritos:
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
(...)
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
(...)
17. Pela interpretação literal do art. 151 do CTN tem-se que o crédito tributário
somente estará suspenso se houver depósito correspondente ao total do crédito. Nesse
sentido os depósitos realizados pelo interessado devem corresponder a uma mesma
ação judicial e devem ser realizados informando-se o mesmo número de identificação
gerado pela Caixa Econômica Federal (art. 4o da IN SRF no 421, de 2004) quando do
depósito inicial.
18. Ao caso ora estudado não cabe o emprego da analogia pois em realidade não há
casos semelhantes ou análogos que, igualmente ao depósito judicial ou extrajudicial,
suspendam a exigibilidade do crédito tributário. O instituto da compensação difere
substancialmente pois esta é modalidade de extinção do crédito tributário e tem
aplicação restrita aos casos expressamente previstos em lei.
19. Seguindo a ordem indicada no art. 108, acima transcrito, cabe a aplicação dos
princípios gerais de Direito Tributário e dos princípios gerais de Direito Público. A
aplicação dos princípios gerais de Direito Tributário igualmente não soluciona a
questão. Entre os princípios gerais de Direito Público pode-se aplicar ao caso em
análise os princípios da finalidade e da razoabilidade.
20. Tendo como certo que é o depósito em montante integral que suspende a
exigibilidade do crédito tributário, o aproveitamento de depósitos judiciais, que
porventura se mostraram superiores ao necessário para suspender créditos
correspondentes, para períodos subseqüentes em nada afronta aos princípios gerais de
Direito Público acima referidos, desde que realizados pelo mesmo depositante para a
mesma ação judicial.
21. O depósito judicial tem como finalidades a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário discutido judicialmente e a garantia advinda de sua transformação em
pagamento definitivo quando se tratar de decisão favorável à Fazenda Nacional. Esta
finalidade estará sendo observada no caso de aproveitamento de valor de depósito
excedente para suspender novo crédito.
22. Pela aplicação do princípio da razoabilidade, tendo em vista que os valores
depositados são transferidos para conta única do Tesouro Nacional, também se conclui
que os valores excedentes são passíveis de aproveitamento em momentos posteriores.
23. De todo o exposto conclui-se ser possível o aproveitamento de depósito judicial a
maior, referente a um período, para suspender a exigibilidade de crédito tributário de
períodos subseqüentes e até mesmo de períodos anteriores, desde que o crédito seja
corrigido conforme a legislação vigente, referente ao mesmo depositante e a mesma
ação judicial, ressaltando que no período em que determinado crédito tributário
encontrar-se em aberto, portanto não suspenso por depósito, não será expedida
Certidão Negativa de Débitos (CND).
23.1. Assim, tanto os valores de depósitos efetuados a maior relativos às estimativas
mensais podem ser utilizados para suspensão de estimativas posteriores quanto saldos
de depósitos de ano anterior podem ser aproveitados para suspender a exigibilidade de
estimativas dos meses seguintes, desde que o depósito corresponda ao montante
integral do crédito tributário.
24. Quanto à possibilidade de se considerar os depósitos efetuados em garantia das
estimativas mensais como pagamentos declarados na DIPJ, deduzindo-os do IR/CSLL
devido, para apurar o IR/CSLL a pagar, não se visualiza tal possibilidade pois em
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

realidade os depósitos judiciais não configuram pagamento do crédito tributário. Tal
conversão dar-se-á somente após o encerramento da lide e somente quando se tratar de
decisão favorável à Fazenda Nacional.
25. Como conseqüência do entendimento exposto no parágrafo anterior, somente
caberá ao interessado no ajuste anual, apurar o IR/CSLL a pagar e declará-lo na
DCTF como suspenso até o montante dos valores que foram depositados a título de
estimativa. Não seria razoável exigir do interessado que efetue novo recolhimento
referente ao apurado na declaração de ajuste. Se assim se exigisse, estaria o
contribuinte efetuando recolhimento em duplicidade, pois já efetuou os depósitos
referentes às estimativas e estes valores não foram utilizados para a apuração do
IR/CSLL no ajuste anual.
(...)
6. Note-se que, conforme esclarecido no item 24 da Solução de Consulta Interna Cosit no
27/2005, em realidade os depósitos judiciais não configuram pagamento do crédito
tributário. Sendo assim, não há que se falar em compensação entre excessos de depósitos
judiciais e tributos devidos pelo sujeito passivo.
Da leitura do TVF, constata-se que, no lançamento sob análise, os procedimentos
adotados pela autoridade fiscal estão plenamente de acordo com a posição manifestada no ato
normativo acima. Com a observância de todas as informações prestadas pelo sujeito passivo ao
Fisco, foram aproveitados todos os saldos de excessos de depósitos judiciais para a suspensão da
exigibilidade das estimativas de CSLL devidas em períodos posteriores. Confira-se:
Efetuamos a conferência do demonstrativo de depósitos judiciais efetuados a maior
elaborado pela empresa. A primeira coluna do demonstrativo ("Devido Depósito Mês")
lista as parcelas a serem quitadas por depósito judicial, isto é, a parcela da CSLL ainda
não quitada por DARF nem por compensação em DCOMP. Confrontamos os valores da
primeira coluna com aqueles declarados nas DCTFs, encontrando divergências nos
meses de SET/2009, JUN/2010, JUL/2010, AGO/2011 e SET/2011. A terceira coluna
do demonstrativo ("Depositado Judicialmente no Mês") elenca os depósitos judiciais
efetuados, correspondentes a cada período. Confrontamos os valores da terceira coluna
com os depósitos constantes dos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatando a
exata correspondência entre uns e outros.
Cumpria apurar os valores efetivamente depositados a maior, em cada período, e quanto
destes depósitos excedentes já teria sido aproveitado, nas imputações de pagamentos
efetuadas pela Dicat/Demac/RJO, no processo fiscal n°16682.720524/2011-90. Para
tanto, elaboramos planilhas intituladas "Demonstrativo da CSLL Estimativa e
Pagamentos no Processo 16682.720524/2011-90", uma para cada ano-calendário, de
2008 a 2011. Estas planilhas adotaram os seguintes critérios:
• os valores de CSLL a Pagar são aqueles apurados na Ficha 16, linha 11 da DIPJ, que
conferem com os declarados em DCTF;
• os valores de CSLL Paga em DARF correspondem aos DARFs confirmados no
sistema SINAL, da Receita Federal do Brasil;
• os valores de CSLL Compensada em DCOMP correspondem às compensações
informadas nas DCTFs, no campo próprio; e
• os valores de CSLL Paga em Depósito Judicial correspondem aos depósitos
confirmados no sistema SINAL, da Receita Federal do Brasil.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

Desta forma, confirmou-se a existência de depósitos judiciais a maior, relativos aos
meses de SET/2008, OUT/2008, NOV/2008, JAN/2009, MAI/2009, SET/2009,
FEV/2010, MAR/2010 e SET/2010.
Nossos demonstrativos reproduzem, ainda, as imputações efetuadas no processo
16682.720524/2011-90, em que quase todos os depósitos a maior foram utilizados para
quitar parte da CSLL de FEV/2011. Depois destas imputações, restaram saldos
devedores nos valores de R$ 333.424,11 (CSLL FEV/2011) e R$ 895.986,13 (CSLL
MAR/2011).
Mas, como também demonstrado, as imputações efetuadas pela Dicat/Demac/RJO não
utilizaram os depósitos a maior relativos aos meses de FEV/2010 e MAR/2010.
Assim sendo, efetuamos nova imputação de pagamentos no sistema Sicalc, da Receita
Federal do Brasil, utilizando os depósitos a maior de FEV/2010 e MAR/2010 para
abater o saldo devedor da CSLL de FEV/2011 (vide demonstrativo anexo, parte
integrante deste auto de infração). Como resultado, apuramos os saldos devedores
remanescentes de R$ 324.993,25 (CSLL FEV/2011) e R$ 895.986,13 (CSLL
MAR/2011). Estes, portanto, os saldos devedores apurados pela Fiscalização,
correspondentes a estimativas não recolhidas, e que deram ensejo ao presente auto de
infração.
Desde a Impugnação, porém, a Recorrente sustenta que haveria erro na apuração
realizada pela autoridade fiscal, na medida em que teria desconsiderado a suspensão na
realização de depósitos judiciais quando seus somatórios ultrapassaram os valores apurados com
base em balancetes mensais, conforme faculdade prevista nos arts. 35 e 57 da Lei no 8.981, de
1995.
Não assiste razão à Recorrente.
O cotejo entre os demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal (fls. 213/217) e
aquele apresentado pela Recorrente (fls. 276/279) em relação às parcelas depositadas
judicialmente a maior e seu respectivo aproveitamento revelam que a pretensão da Recorrente é
se valer da faculdade prevista nos dispositivos legais acima apontados para “inflar” o excesso de
depósitos realizados. Passo a esclarecer.
Até o final do ano-calendário de 2008, não existe qualquer divergência entre os
referidos demonstrativos. Ambas as partes concordam que havia, ao término do período em
questão, um montante de R$ 62.732,62 em depósitos judiciais efetuados a maior.
Ao longo dos anos-calendários de 2009, 2010 e 2011, contudo, a Recorrente passa
a calcular o excesso de depósito de dois modos:
a) a partir da diferença entre a parte controversa a ser depositada (6% da base de
cálculo da CSLL até o respectivo período) e o montante efetivamente
depositado;
b) a partir da diferença entre o total acumulado já depositado e a parte
controversa a ser depositada (6% da base de cálculo da CSLL até o respectivo
período);
Veja-se, por exemplo, o demonstrativo elaborado pela Recorrente para o ano-
calendário de 2009:
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

A interpretação pretendida pela Recorrente representa uma distorção daquilo
permitido pela legislação nos dispositivos legais que facultam a redução/suspensão do
recolhimento das estimativas de IRPJ/CSLL apuradas com base em balanços/balancetes mensais.
In verbis:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos no
livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas jurídicas
que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de prejuízos
fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Redação dada pela Lei
no 9.065, de 1995)
§ 3o O pagamento mensal, relativo ao mês de janeiro do ano-calendário, poderá ser
efetuado com base em balanço ou balancete mensal, desde que neste fique demonstrado
que o imposto devido no período é inferior ao calculado com base no disposto nos arts.
28 e 29. (Incluído pela Lei no 9.065, de 1995)
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995)
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que determinar o Imposto de Renda a ser pago em cada mês
com base no lucro real (art. 35), deverá efetuar o pagamento da contribuição social
sobre o lucro, calculando-a com base no lucro líquido ajustado apurado em cada mês.
Como bem esclarecido na decisão de primeira instância,
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

Neste quesito, a apuração de "excesso" de tributo pago em balancete de suspensão ou
redução não converte a estimativa anterior em pagamento a maior, e, caso persista a
situação credora em favor do contribuinte ao final do período de apuração, converter-se-
á em saldo negativo do período. A estimativa apurada deve ser quitada e não é alterada
se nos meses seguintes caso o valor já antecipado seja superior ao devido no mês -
situação em que ocorre a suspensão do pagamento.
A redução prevista na legislação se refere à "compensação" facultada pela elaboração
do balanço ou balancete, na qual se reduz o montante a recolher a título de estimativa
quando houver antecipação que supra parcialmente o devido, paga em meses anteriores
do exercício.
De fato, o que se permite nos dispositivos em comento é de se reduza ou se
suspenda o recolhimento da estimativa de IRPJ/CSLL, caso se demonstre que o valor devido
com base no resultado apurado do início do ano-calendário até aquele momento é inferior aos
pagamentos acumulados.
O fato, porém, de se reduzir/suspender o recolhimento da estimativa não torna
indevido o valor pago (e, no caso, depositado) até o período anterior. Até por que, no período
subsequente, a base de cálculo pode voltar a ser superior àquela ora apurada.
Mais uma vez, apropriadamente, esclarecem os julgadores a quo:
Conforme já confrontado, nem a apuração do balancete mensal nem o ajuste anual
possuem o condão de liberar parte dos depósitos efetuados, estando estes
comprometidos com a quitação de cada estimativa. A cada ajuste, de igual forma, não se
autoriza o reconhecimento de excesso de depósitos a título de antecipação da CSLL
devida, estando o contribuinte sujeito às regras de tratamento do ajuste anual. Efetuado
o ajuste, eventual saldo em seu favor tem natureza autônoma e regramento próprio.
Desta forma, não há qualquer equívoco na apuração realizada pela autoridade
administrativa, que seguiu apurando os montantes depositados a maior, apenas, quando,
efetivamente, houve algum depósito; e a partir da diferença entre a parte controversa a ser
depositada (6% da base de cálculo da CSLL até o respectivo período) e o montante efetivamente
depositado. Segue a planilha elaborada para o ano-calendário de 2009:

Também, é absolutamente improcedente a tentativa da Recorrente de atribuir à
autoridade fiscal procedimento distinto daquele preconizado na Solução de Consulta Cosit no
142, de 2016. Cita trecho da decisão que se refere aos saldos apurados a partir do cotejo entre os
valores recolhidos por estimativa e o valor devido no ajuste anual, e tenta atribui-lo aos saldos de
depósitos judiciais.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.056 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720342/2014-61

Veja o que se afirmou na decisão de primeira instância:
Em primeiro lugar, os balancetes devem seguir as formalidades legalmente previstas, e
sua regular escrituração culmina nos efeitos na apuração do tributo a pagar, ou seja, no
saldo a ser recolhido declarado em DCTF.
Em segundo lugar, os saldos apurados se esgotam no final do período de apuração, ou
seja, ao final de cada ano calendário, momento em que se efetua o ajuste anual e se
apura saldo a pagar ou saldo negativo, o qual poderá ser compensado conforme previsão
legal e dentro dos instrumentos previstos para tanto (PER/DCOMP).
Claramente, o tema era os valores de estimativa de IRPJ/CSLL apurados/pagos
com base em balancetes de suspensão/redução, bem como o saldo deles proveniente. Nenhuma
relação com saldos de depósitos judiciais realizados em excesso.
Até por que, como já exposto, no lançamento de ofício sob exame, todos os
excessos de depósitos judiciais foram aproveitados, inclusive, em anos-calendários subsequentes.
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 369
DF CARF MF
Original